Tribunal: STF
Processo: RE 1495650
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Ministério Público Federal interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSOS PÚBLICOS. REALIZAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO NÃO PODE DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS. MEDIDA DEVE SER ADOTADA PELO ORGÃO COMPETENTE ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Cuida-se de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público Federal, em virtude de sentença proferida pela Juíza da 26ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos da ação civil pública.



    2. A controvérsia gira em torno da possibilidade do Poder Judiciário determinar a realização de concurso públicos para o provimento de diversos cargos efetivos por servidores públicos, submetidos ao regime jurídico único (Lei nº 8.112/90), de forma a atender o disposto no artigo 37, caput e inciso II, da Constituição da República de modo a suprir o total do déficit de recursos humanos nas áreas assistencial e administrativa dos hospitais e institutos federais localizados no Rio de Janeiro, efetivando a devida substituição de todos os profissionais contratados temporariamente.



    3. Mesmo diante das circunstâncias largamente demonstradas nos autos, sobre a severa crise nos quadros federais da saúde brasileira, em especial, no âmbito do Rio de Janeiro, entendo pela impossibilidade do Poder Judiciário determinar a realização de concurso público.



    4. A realização de um concurso público implica em estudo prévio da distribuição de funções, cargos e pessoal elaborado pelo órgão competente, para que se tenha uma real dimensão da existência e da quantidade de cargos a serem preenchidos, além de toda uma organização logística para realização do certame nacional.



    5. A correta execução de um concurso público, com todas as implicações decorrentes, envolve questões de ordem financeira e orçamentária, pois a Lei Orçamentária do ano vigente deve estabelecer, como bem dispõe o artigo 1º da Lei nº 13.898/19. Ressalto a necessidade de atendimento às normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal previstas na Lei Complementar nº 101/2000.



    6. Recurso de apelação conhecido e improvido.”



    Sustenta o recorrente que “o Acórdão recorrido: (i) contrariou o art. 5º, XXXV da CRFB/88, pois excluiu do Poder Judiciário a apreciação de lesão a direito, negando o controle judicial da legalidade do ato administrativo vinculado, que tem sede constitucional e foi tornada letra morta, ao afirmar que ‘mesmo sensível diante das circunstâncias largamente demonstradas nos autos, sobre a severa crise nos quadros federais da saúde brasileira, em especial, no âmbito do Rio de Janeiro, entendo pela impossibilidade do Poder Judiciário imiscuir-se nesta função, determinando a realização de concurso público’ (evento 20 RELVOTO1 dos autos recursais); (ii) contrariou o art. 37, II e IX da CRFB/88, pois a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos e a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, quando tem-se inequívoco nos autos a existência de pessoal contratado para o exercício de atividades de assistência à saúde nos Hospitais e Institutos Federais pelo regime da contratação temporária, em situação fática que, claramente, demanda a promoção de concurso público como meio de investidura no cargo ou emprego na administração pública”.



    Aduz que “o objeto do presente recurso extraordinário reside, em última análise, nos limites do Poder Judiciário para determinar obrigação de fazer à UNIÃO, consistente na realização de concurso público, tanto para regularização dos vínculos administrativos temporários vigentes, como para suprimento do déficit de recursos humanos que atendam o direito social da saúde pública, ao qual a Constituição da República garante especial proteção, firme no entendimento de que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público e somente em casos de excepcional interesse público é possível a contratação por tempo determinado para atender uma necessidade temporária”.



    Defende que a “tese da insindicabilidade das decisões administrativas sobre concursos públicos, baseada na discricionariedade dos atos de gestão administrativa e na separação de poderes (art. 2º da CRFB/88), não deve ser aplicada ao caso em tela, porquanto identificada a clara violação às regras constitucionais do art. 37, incs. II e IX da CRFB/88, restando plenamente autorizada a atuação do Poder Judiciário para coibir a prática administrativa inconstitucional/ilegal, podendo inclusive fixar efeitos prospectivos, para os próximos exercícios, buscando sopesar os efeitos concretos da decisão”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que “seja declarada a possibilidade do Poder Judiciário determinar obrigação de fazer à UNIÃO, consistente na realização de concurso público para regularização dos vínculos administrativos formados com base na Lei nº 8.745/1993 e suprimento do déficit de recursos humanos dos Hospitais e Institutos Federais localizados no Rio de Janeiro, de acordo com a capacidade instalada, de forma a garantir a adequada execução das ações e serviços de saúde - direito ao qual a Constituição da República garante especial proteção”.



    Inadmitido o apelo extremo, foi interposto o competente agravo.



    Em 1º/02/2022, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando os Temas nºs 339 e 698. 



    Após novo julgamento do feito, a Sexta Turma Especializada do TRF/2ª Região deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. RETORNO DOS AUTOS PARA REEXAME. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. TEMA Nº 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DEFINIDOS PARA A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. Recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público Federal, nos autos de Ação Civil Pública promovida em face da União, cujos autos retornaram à Sexta Turma Especializada, para reexame do Acórdão anteriormente proferido e sua adequação às teses fixadas, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 684.612/RJ (Tema nº 698 da Repercussão Geral). 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no referido leading case, reconheceu ser mais adequada, em matéria de direito à saúde, a definição de políticas públicas por via legislativa e administrativa, reservando à via judicial os litígios residuais, e não de massa. Seguindo essa linha de entendimento, o STF identificou a "necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador". 



    3. No caso em análise, a pretensão ministerial esbarra em parâmetro definido pelo STF para a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas de saúde, pois objetiva que seja imposto à União o modo de contratação de pessoal consistente na realização de concurso público para provimento de cargos efetivos, promovendo a integral substituição dos profissionais contratados temporariamente por servidores públicos, em todos os hospitais e institutos federais indicados na inicial, quais sejam, Hospital Federal da Lagoa, Hospital Federal de Ipanema, Hospital Federal do Andaraí, Hospital Federal dos Servidores do Estado, Hospital Federal de Bonsucesso, Hospital Federal Cardoso Fontes, Instituto Nacional de Cardiologia e Instituto Federal de Traumatologia e Ortopedia. 



    4. Ocorre que, como bem salientado pelo eminente Ministro Roberto Barroso, em seu voto condutor do Acórdão, ‘não pode o Poder Judiciário substituir a vontade do administrador público e privilegiar determinada forma de contratação de pessoal ou de gestão dos serviços públicos de saúde’. 



    5. Eventual acolhimento da pretensão ministerial, determinando a contratação de pessoal via concurso público e a sua lotação em certos hospitais localizados em determinada unidade da federação, interferiria fortemente no mérito administrativo, como restou expressamente consignado no Acórdão proferido pela Sexta Turma Especializada quando do julgamento da Apelação. 



    6. Não há contrariedade entre o Acórdão anteriormente proferido e a tese de repercussão geral fixada pelo STF, pois as circunstâncias fáticas da hipótese em apreço revelam que a intromissão do Poder Judiciário, nos termos em que requerida pelo MPF, seria ilegítima e constitucionalmente inadequada. 



    7. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.”



     



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Suprema Corte.



    Instado a se manifestar, opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, pelo “provimento do apelo extremo”. Referida manifestação porta seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM FACE DA OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ENTENDIMENTO ASSENTADO NO RE 684.612/RJ. JULGADO NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 698. - Pelo provimento do apelo extremo.”



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em face da União (Ministério da Saúde e Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão), objetivando a “condenação da ré ‘na obrigação de fazer consistente na autorização e promoção de concurso(s) público(s) para o provimento de cargos efetivos por servidores públicos, submetidos ao regime jurídico único (Lei nº 8.112/90) e, desta forma, em atendimento ao artigo 37, caput, incisos II e IX, da CR/88, efetivar a devida substituição de todos os profissionais, contratados temporários’ que exercem atividades finalísticas, nos Hospitais Federais da Lagoa, de Ipanema, do Andaraí, dos Servidores do Estado, Bonsucesso, Cardoso Fontes, bem como dos Institutos Nacionais de Cardiologia – INC e de Traumatologia e Ortopedia – INTO”. 



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a sentença de improcedência dos pedidos autorais com base nos seguintes fundamentos:



    “4. A controvérsia gira em torno da possibilidade do Poder Judiciário determinar a realização de concurso públicos para o provimento de diversos cargos efetivos por servidores públicos, submetidos ao regime jurídico único (Lei nº 8.112/90), de forma a atender o disposto no artigo 37, caput e inciso II, da Constituição da República, de modo a suprir o total do déficit de recursos humanos nas áreas assistencial e administrativa dos hospitais e institutos federais localizados no Rio de Janeiro, efetivando a devida substituição de todos os profissionais contratados temporariamente. 



    5. A Constituição da República Federativa do Brasil, especificamente no artigo 84, inciso XXV, aduz que é da competência privativa do Presidente da República prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei.



    O provimento de cargos públicos se dá através de nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. 



    Segundo preceitua a própria Carta Magna, a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 



    Como é sabido, o regime jurídico dos concursos públicos encontra-se disciplinado no artigo 37 da Constituição da República. Ressalto, ainda, a existência do Projeto de Lei nª 252/2003, em tramitação no Congresso Nacional, que visa estabelecer normas gerais sobre a realização de concursos públicos de provas ou de provas e títulos no âmbito da administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 



    Recentemente, em 28 de março de 2019, foi publicado o Decreto Lei nº 9.739/19, que cuidou de estabelecer medidas de eficiência organizacional para o aprimoramento da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, além de normas sobre concursos públicos e, por fim, sobre o Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal - SIORG. 



    Como é possível deduzir a partir do texto constitucional, inequivocamente, o preenchimento dos cargos efetivos deve ser realizado através de concursos públicos, ressalvadas as hipóteses de livre nomeação na forma da lei. 



    Não é possível olvidar da possibilidade, prevista na Lei nº 8.745/93, de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal. 



    Todas estas questões são indiscutíveis e, da mesma forma, entendo, diversamente do que consta na fundamentação da sentença, que na presente ação civil pública, não pretende o Ministério Público Federal alcançar um provimento jurisdicional para criar cargos públicos, como bem ressaltou seu representante, no parecer exarado no evento 13, que ora reproduzo: ‘Primeiramente, há que se destacar que a pretensão do órgão ministerial não é e nunca foi obter via judicial a criação de cargos públicos. O que se objetiva é a condenação do ente Estatal na obrigação de fazer consistente no preenhimento de cargos públicos existentes e vagos (que estão sendo ocupados por “contratados temporários) com servidores aprovados em concurso, “não sendo possível compreender, nesse contexto, a menção aos arts. 48, 49 e 61, da CF/88 pelo ilustre magistrado’, mas que se determine a realização de concurso público para preenchimento de cargos existentes e vagos.



    Logo, como já salientei inicialmente a controvérsia cinge-se apenas na possibilidade do Poder Judiciário determinar a realização do concurso público para preenchimento de cargos na estrutura da Administração Pública.



    Mesmo sensível diante das circunstâncias largamente demonstradas nos autos, sobre a severa crise nos quadros federais da saúde brasileira, em especial, no âmbito do Rio de Janeiro, entendo pela impossibilidade do Poder Judiciário imiscuir-se nesta função, determinando a realização de concurso público. 



    Isto se dá, uma vez que a realização de um concurso público implica em estudo prévio da distribuição de funções, cargos e pessoal elaborado pelo órgão competente, para que se tenha uma real dimensão da existência e da quantidade de cargos a serem preenchidos, além de toda uma organização logística para realização do certame nacional. 



    E, ainda, a correta execução de um concurso público, com todas as implicações decorrentes, envolve questões de ordem financeira e orçamentária, pois a Lei Orçamentária do ano vigente deve estabelecer, como bem dispõe o artigo 1º da Lei nº 13.898/19. Ressalto a necessidade de atendimento às normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal previstas na Lei Complementar nº 101/2000. 



    Em que pese a respeitável tese autoral e os anseios contemporâneos para que o Poder Judiciário assuma o protagonismo diante de um série de situações fáticas, face a inércia de outros Poderes, vejo com muita cautela a questão. 



    A exigência do pragmatismo na tomada de decisões, prevista na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, impõe ao julgador maior atenção às consequências práticas de sua decisão, devendo na interpretação de normas sobre gestão pública atentar para os obstáculos e dificuldades existentes. 



    Desta forma, a manutenção da sentença de piso que julgou improcedentes os pedidos é medida que se impõe.”



    Submetido a novo julgamento para a análise de eventual divergência entre o entendimento adotado pelo Tribunal a Quo e a ratio decidendi das teses fixadas no Tema nº 698 da Repercussão Geral, a Turma julgadora não exerceu a retratação amparada nos seguintes termos:



    “No caso em análise, a pretensão ministerial esbarra em parâmetro definido pelo STF, pois objetiva que seja imposto à UNIÃO o modo de contratação de pessoal consistente na realização de concurso público para provimento de cargos efetivos, promovendo a integral substituição dos profissionais contratados temporariamente por servidores públicos, em todos os hospitais e institutos federais indicados na inicial, quais sejam, Hospital Federal da Lagoa, Hospital Federal de Ipanema, Hospital Federal do Andaraí, Hospital Federal dos Servidores do Estado, Hospital Federal de Bonsucesso, Hospital Federal Cardoso Fontes, Instituto Nacional de Cardiologia e Instituto Federal de Traumatologia e Ortopedia.



    Ocorre que, como bem salientado pelo eminente Ministro Roberto Barroso, ‘não pode o Poder Judiciário substituir a vontade do administrador público e privilegiar determinada forma de contratação de pessoal ou de gestão dos serviços públicos de saúde’. 



    Assim, eventual acolhimento da pretensão ministerial, determinando a contratação de pessoal via concurso público e a sua lotação em certos hospitais localizados em determinada unidade da federação, interferiria fortemente no mérito administrativo, como restou expressamente consignado no Acórdão proferido pela Sexta Turma Especializada quando do julgamento da Apelação. 



    Conclui-se, assim, que não há contrariedade entre o Acórdão anteriormente proferido e as teses fixadas pelo STF, não havendo que se falar em juízo de retratação a ser exercido, pois as circunstâncias fáticas da hipótese em apreço revelam que a intromissão do Poder Judiciário, nos termos em que requerida pelo MPF, seria ilegítima e constitucionalmente inadequada. Devem, portanto, ser mantidas as conclusões atingidas no julgamento anterior.”



    Pois bem. 



    Em matéria de execução de políticas públicas, é pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes.



    Destarte, não é dado ao Poder Judiciário, quando provocado, negar aos jurisdicionados a concretização de direitos fundamentais individuais e coletivos cuja fruição esteja obstaculizada pela inércia ou morosidade do formuladores e executores de políticas públicas, sob pena de comprometer a eficácia da Constituição. 



    Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Poder Judiciário. Determinação para implementação de políticas públicas. Segurança pública. Destacamento de policiais para garantia de segurança em estabelecimento de custódia de menores infratores. Violação do princípio da separação dos Poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Agravo regimental não provido” (AI nº 810.410 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, julgado em 28/5/2013, DJe de 8/8/2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. COBRANÇA DE MENSALIDADE. ALUNOS HIPOSSUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 535 DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 862.137 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 10/10/2020, DJe de 16/10/2020).



    Ressalvado o aludido contexto de omissão inconstitucional por parte do Estado, é de se reforçar a excepcionalidade da intervenção judicial em matérias essencialmente administrativas, considerando não apenas a possível invasão na esfera da competência precípua de outro poder, mas também a inaptidão do julgador para, a partir de um único caso concreto, gerir as múltiplas prioridades sociais diante de recursos públicos limitados. 



    Assim, reside no âmbito do mérito administrativo a estipulação das políticas públicas cabíveis para cada esfera da vida social, sendo inconstitucional, por ofensa à separação dos poderes, qualquer ingerência do Poder Judiciário na capacidade de decisão - conveniência e oportunidade - do administrador em seu mister.



    É o que tem decidido este Supremo Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, no âmbito da execução das políticas públicas, cabe ao administrador público a avaliação de sua conveniência e oportunidade. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.357.910 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 2/3/2022, DJe de 8/3/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 636.686 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 25/6/2013, DJe de 16/8/2013).



    Confirmando esse entendimento, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 684.612/RJ, feito paradigma do Tema nº 698 da sistemática da repercussão geral, no qual se discutia a possibilidade de o Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas urgentes com a finalidade de assegurar o direito à saúde, em substituição ao juízo de oportunidade e conveniência do Poder Executivo para a prática do ato administrativo, bem como sem indicar as receitas orçamentárias necessárias ao cumprimento da obrigação imposta, fixou as seguintes teses:



    1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 



    2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 



    3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 



    4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 



    5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 



    6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’.”



    Conforme consignado pelo relator, Ministro Roberto Barroso, decisão judiciais casuísticas podem afetar ainda mais a eficiência administrativa, notadamente porque, sem uma ampla visão sistêmica de toda a complexidade da situação em que se encontra o ente público, incorre-se no risco de provocar desorganização da Administração Pública e comprometer a otimização das políticas públicas.



    Nesse aspecto, transcrevo os seguintes excertos de seu voto:



    “34. Em terceiro lugar, entendo que cabe ao órgão julgador determinar a finalidade a ser atingida, mas não o modo como ela deverá ser alcançada. Estabelecida a meta a ser cumprida, diversos são os meios com os quais se pode implementá-la, cabendo ao administrador optar por aquele que considera mais pertinente e eficaz. Trata-se de um modelo ‘fraco’ de intervenção judicial em políticas públicas, no qual, apesar de indicar o resultado a ser produzido, o Judiciário não fixa analiticamente todos os atos que devem ser praticados pelo Poder Público, preservando, assim, o espaço de discricionariedade do mérito administrativo.



    35. No exemplo dos autos, constatado o déficit de profissionais de saúde, caberia ao Judiciário determinar que a irregularidade seja sanada. No entanto, cabe ao Poder Executivo Municipal decidir se suprirá tal deficiência, por exemplo, mediante a realização de concurso público, por meio do remanejamento de recursos humanos ou a partir da celebração de contratos de gestão e termos de parceria com organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). Anoto que, na ADI 1.923 (red. p/ acórdão Min. Luiz Fux, j. em 16.04.2015), este Tribunal respaldou o modelo de colaboração público-privada para a prestação de serviços públicos de saúde, educação, cultura, dentre outros. Portanto, não pode o Poder Judiciário substituir a vontade do administrador público e privilegiar determinada forma de contratação de pessoal ou de gestão dos serviços públicos de saúde.



    36. Desse modo, o órgão julgador deve privilegiar medidas estruturais de resolução do conflito. Para atingir o ‘estado de coisas ideal’– o resultado a ser alcançado –, o Judiciário deverá identificar o problema estrutural. Caberá à Administração Pública apresentar um plano adequado que estabeleça o programa ou projeto de reestruturação a ser seguido, com o respectivo cronograma. A avaliação e fiscalização das providências a serem adotadas podem ser realizadas diretamente pelo Judiciário ou por órgão delegado. Deve-se prestigiar a resolução consensual da demanda e o diálogo institucional com as autoridades públicas responsáveis.”



    Esse o quadro, mostra-se correta a premissa levantada pela Corte a Quo, em sede de juízo de retratação, de que “eventual acolhimento da pretensão ministerial, determinando a contratação de pessoal via concurso público e a sua lotação em certos hospitais localizados em determinada unidade da federação, interferiria fortemente no mérito administrativo”.



    Ne